Tribunal: STF
Processo: ADI 3910
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ilegitimidade ativa. Ausência de pertinência temática. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Dispositivos da Lei Complementar 123/2006. Simples Nacional. 5. Inexistência de relação entre os objetivos da federação requerente e o objeto da lei impugnada. 6. Processo extinto sem julgamento do mérito. 7. Agravo regimental desprovido.